Tribunal: TJSP
Processo: 1004873-41.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Defeitos de Construção – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré, alegando que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, com fixação das verbas sucumbenciais de forma proporcional e que o início de imposição de juros moratórios, deve ser a data do eventual descumprimentoda respectiva obrigação imposta

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Defeitos de Construção – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré, alegando que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, com fixação das verbas sucumbenciais de forma proporcional e que o início de imposição de juros moratórios, deve ser a data do eventual descumprimentoda respectiva obrigação imposta na sentença – Pedido de Reconhecimento de sucumbência recíproca - Impossibilidade – Hipótese em que os autores decaíram de parte mínima do pedido – Observância, ademais, ao princípio da causalidade e ao disposto no art. 86, § único do CPC – Juros de mora que incidem desde a citação – Correta a incidência de juros moratórios sobre a indenização a contar da citação, por ser decorrente de relação contratual, conforme disposto no art. 405, do CC - Recurso desprovido.